Tribunal: TJSP
Processo: 2135437-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Cessão de direitos de bens imateriais. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Dissolução e liquidação da empresa ocorridas antes da formal constituição do débito. Redirecionamento que deve se dar em face dos sócios que se responsabilizaram no distrato. Artigos 1.033, 1.109 e 1.110 do CC. Inclusão do administrador cujo fundamento tem o feitio de desconsideração da

Ementa:
Cessão de direitos de bens imateriais. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Dissolução e liquidação da empresa ocorridas antes da formal constituição do débito. Redirecionamento que deve se dar em face dos sócios que se responsabilizaram no distrato. Artigos 1.033, 1.109 e 1.110 do CC. Inclusão do administrador cujo fundamento tem o feitio de desconsideração da personalidade jurídica. Medida que então dependia da instauração do incidente indicado no artigo 134 do CPC. Requerimento nesse sentido não formulado. Ilegitimidade passiva reconhecida. Acolhimento da exceção que tornava cabível a fixação de honorários advocatícios. Recurso improvido.